Tribunal: STF
Processo: AI 118519
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ALEGADA NA CONTESTAÇÃO
E ACOLHIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE, NESSE CASO, DE
EXAME DA VALIDADE, OU NÃO, DOS TITULOS DOMINIAIS DOS AUTORES.
INOCORRENCIA, POIS, DE VIOLAÇÃO DO ART. 458, II, DO C.P.C..
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 219, PARAGRAFO 1., E
316 DO C.P.C., TODAVIA NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356) E,
ADEMAIS, NÃO INCIDENTES NA ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO.
AGRAVO INSTRUMENTAL COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.